Tribunal: TJSP
Processo: 2316564-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ação cominatória – Pedido de tutela de urgência tendente à expedição de ordem para que os requeridos promovam a substituição de garantias em razão de expressa previsão em instrumento de cessão de quotas sociais – Deferimento – Insurgência – Emitente da cédula de crédito bancário em recuperação judicial – Título emitido antes do pedido de recuperação judicial – Necessidade de previsão da

Ementa:
Ação cominatória – Pedido de tutela de urgência tendente à expedição de ordem para que os requeridos promovam a substituição de garantias em razão de expressa previsão em instrumento de cessão de quotas sociais – Deferimento – Insurgência – Emitente da cédula de crédito bancário em recuperação judicial – Título emitido antes do pedido de recuperação judicial – Necessidade de previsão da substituição da garantia no plano de recuperação judicial e de aquiescência do credor – Argumentação em contraste com a autonomia própria ao aval e com o entendimento consolidado na Súmula 581 do STJ - Ausência dos requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 - Decisão reformada – Recurso provido.